Tribunal: STF
Processo: ARE 1478456
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DA PASTA DE EDUCAÇÃO EM PROJETOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282, 283 E 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. APLICAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS PÚBLICOS. APLICAÇÃO DE VERBAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO EM PROJETOS ALHEIOS A REFERIDA PASTA. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA REMESSA” (Doc. 7) 



    Não foram interpostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, XXXV, e 60, §4°, III, todos da Constituição Federal.



    Afirma, em síntese, que o acórdão recorrido viola a separação de poderes ao declarar a inconstitucionalidade de dotações orçamentárias municipais. Defende que a competência executiva é atividade eminentemente político-administrativa e o acórdão recorrido se traduz em “excessivo ativismo judicial”. Argumenta, também, que a declaração de inconstitucionalidade de norma municipal via ação civil pública inobserva entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a referida via é inadequada para tal finalidade. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 9).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por óbice nas Súmulas 283 e 284 do STF (Doc. 10). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, no acórdão recorrido o Tribunal a quo sequer procedeu a análise de discussão relativa à tripartição dos poderes. A matéria não foi objeto nem da sentença, nem do acórdão. Deveras tal discussão, assim como àquela relativa à declaração incidental de inconstitucionalidade via ação civil pública não foi objeto de debate no acórdão recorrido, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário.



    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Ademais, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que se limita apenas a parcela dos fundamentos constantes no acórdão recorrido. O recorrente não se debruçou sobre argumento do decisum relativo à constatação de inobservância dos arts. 208, VII, e 212, § 4º, da Constituição. Incide, assim, o teor da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF): “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    O acórdão recorrido, assim como a sentença mantida, fundamentou sua conclusão no sentido da “impossibilidade de financiamento de programas suplementares com verbas destinadas à educação, por vedação constitucional. Por consectário lógico, também é inquestionável a inconstitucionalidade de leis que criem programas ou projetos de natureza suplementar, ou seja, assistencial, com a utilização de verbas inerentes à pasta da educação”.



    Nada obstante, nas razões recursais, verifico que o recorrente se limitou a sustentar afronta à separação dos poderes e impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade por meio de ação civil pública. Dessa forma, além de violar o teor da Súmula 283/STF o presente recurso extraordinário atrai também o óbice da Súmula 284/STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível dos referidos verbetes sumulares.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Brasília, 02 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;